Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VALOR DA MULTA. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visavam a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 6.456,34, referentes a quatro multas de trânsito registradas em seu veículo, utilizado pela parte requerida durante união estável, sob alegação de que ele havia prometido quitar os débitos, mas não o fez após o término da relação.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a sentença, que exigiu prova indiciária de que o recorrido foi o responsável pelas infrações e prometeu o pagamento, impôs um ônus probatório excessivamente oneroso e praticamente impossível, desconsiderando o contexto de confiança da união estável e a dificuldade de provar um fato negativo. Sustenta que, em pelo menos três infrações, o recorrido foi identificado como condutor e que, ao negar a autoria, ele deveria ter apresentado provas mínimas em seu favor, o que não ocorreu. Alega que o recorrido é o causador do dano material e deve arcar com a reparação integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade pela infração de trânsito e consequente indenização com base no valor da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrente conviveu em união estável com a parte recorrida. Alega que a parte recorrida utilizava o veículo Peugeot 307, de propriedade da recorrente e, nesse período, quatro multas de trânsito foram registradas no veículo, totalizando R$ 6.456,34. Aduz que o recorrido foi o responsável pelas infrações e que se comprometeu a efetuar o pagamento. Contudo, após o término do relacionamento, ele não cumpriu sua promessa. O recorrido, por sua vez, contesta as alegações, afirmando que a recorrente era a principal condutora do veículo e que, se ele tivesse cometido as infrações, elas seriam registradas em sua própria CNH, além de mencionar desentendimentos sobre reparos veiculares e uma dívida de guarda-roupa.
5. No caso, as partes relatam que mantiveram união estável, alegando a recorrente que as infrações cometidas pelo recorrido, e que ensejaram os débitos, ocorreram no período da união.
6. Nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais não alcança as causas relativas ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
7. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. No caso em tela, ainda que a pretensão deduzida na inicial tenha como objeto a cobrança de débitos supostamente devidos por ex-companheiro, trata-se de questão atinente ao Direito de Família.
8. Na hipótese, a aferição da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito, as quais a recorrente alega terem sido contraídas durante a união estável e pelo recorrido, não pode ser dissociada da análise da própria existência, período e do regime de bens da mencionada união.
9. Ainda que se presuma o regime legal da comunhão parcial de bens para a união estável, na ausência de contrato escrito, conforme disposição expressa do artigo 1.725 do Código Civil, a aplicação deste ou de qualquer outro regime depende da efetiva comprovação e, por vezes, da declaração judicial da união estável, bem como da delimitação de seu marco inicial e final. Somente após essa análise de fundo sobre o vínculo familiar é que se poderia discutir a comunicabilidade ou não das dívidas e a quem recai o dever de arcar com o débito oriundo das infrações.
10. Considerando a incompetência dos Juizados Especiais para discussão da partilha de dívidas do casal, a controvérsia deveria ser dirimida perante o Juízo de Família, em consonância com o que dispõe o art. 27 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF), o qual estabelece que compete às Varas de Família processar e julgar as ações de Estado, as que se referem ao regime de bens e aquelas decorrentes do art. 226 da CF/88. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1234374 e 1424453.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença cassada, para, de ofício, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda e, por consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
12. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o, § 2o; Lei 11.697/08, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1234374, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 05.03.2020; Acórdão n. 1424453, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Rel. Designado Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 25.05.2022.